Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA EM FACE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATOS INCONTROVERSOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que os requerentes se encontram em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticaram ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade alcançar o benefício postulado da gratuidade pela prática de ato incompatível com a alegada necessária de obtenção da benesse legal.
2. Não desborda dos padrões de razoabilidade a decisão antecipatória da tutela que, em juízo de plausibilidade do direito, fixa alimentos provisórios à vítima de acidente de trânsito, com estrita observância do conjunto probatório de início reunido aos autos, o qual certifica ter ela sofrido, por determinado período, incapacidade para o exercício de sua atividade laboral e ficado, pelo tempo de afastamento, sem condições de auferir qualquer renda.
3. Acertada a decisão que, considerando elementos de convicção documentados com seguros indícios de ocorrência da responsabilidade civil prevista no artigo 927 do Código Civil e tendo em conta orientação médica, impõe aos causadores do sinistro automobilístico o pagamento de alimentos provisórios à vítima com o escopo de mantê-la enquanto, por força do acidente, impossibilitada estiver de exercer suas normais atividades.
4. A ausência de prova de que ostente a vítima a condição de segurado nos termos da legislação previdenciária (Lei n. 8.213/91, a chamada Lei de Benefícios), e o fato de a ela ter sido indeferido o auxílio-doença nenhuma relevância têm para o caso concreto em que postulada indenização aos agravantes por acidente automobilístico incontroverso e com dinâmica conhecida, o qual vitimou o agravado e deu causa a danos diversos por ele suportados. Argumentos rejeitados pela absoluta falta de conexão com pressupostos legais autorizadores da fixação de alimentos provisórios. Artigo 300, caput, do CPC.
5. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e desprovidos.